Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A ação de mandado de segurança não se exaure com a decisão liminar, de natureza precária, nem o decurso do tempo é causa extintiva do direito vindicado. O mérito deve ser examinado após a regular instrução do feito para conferir estabilidade e definitividade ao direito invocado, em caso de concessão da segurança, ou para restabelecer o "status quo ante", na hipótese de denegação da ordem. Precedentes. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.

2. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 a 207).

3. O impetrante foi internado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI de Hospital Particular, mediante convênio com o SUS, devido a complicações decorrentes da Dengue. Regularmente prescrito o tratamento adequado ao paciente (Hemodiafiltração Venovenosa Contínua - CVVHDF), forçoso concluir que o direito à saúde deve ser assegurado, privilegiando o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas imposto pelo ordenamento jurídico. 4. Segurança concedida, confirmando-se a liminar deferida.